Tribunal: TJDFT
Processo: 0725549-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Vistos, etc... Homologo o pedido de desistência do recurso, fls., para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Oportunamente arquive-se, com as baixas de estilo. P.R.I. Brasília, 19 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator